Tribunal: TJDFT
Processo: 0724754-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO
1. Inexistindo nos autos qualquer documentação que comprove, minimamente, eventual valor devido pela autora à empresa ré, não há que se falar em inversão do ônus da prova ou cerceamento de defesa.
2. A verba honorária deve ser fixada consoante ao CPC 85, § 2o, que indica como base de cálculo o valor da condenação, equivalente ao proveito econômico pretendido.
3. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo. Maioria.